Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703781-30.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA DA SILVA ALMEIDA DE FARIAS, WAGNER FERREIRA DE FARIAS APELADO: WAGNER FERREIRA DE FARIAS, CLAUDIA DA SILVA ALMEIDA DE FARIAS D E S P A C H O Trata-se de ação de extinção de condomínio com pedido de alienação judicial dos bens em comum proposta por CLÁUDIA DA SILVA ALMEIDA DE FARIAS contra WAGNER FERREIRA DE FARIAS (id 52233780). Sentença de procedência do pedido para autorizar a alienação dos bens nela descritos (id 52234467). As partes interpuseram apelação (id 52234472 e id 52234477). Oferecidas contrarrazões pela demandante (id 52234488). Vieram os autos ao Tribunal para distribuição, ocasião em que fui designado para a relatoria dos recursos (id 52499854). Sobreveio petição da demandante, na qual requer ao Juízo de origem o cumprimento provisório da sentença com abertura de processo de execução provisória, para que se tenha início a alienação por iniciativa particular (Código de Processo Civil, artigo 513 e seguintes, e artigos 879 e 880). É o sucinto relatório. Decido. Nada a prover, uma vez que falece competência a este Juízo para processar o cumprimento provisório de sentença, que deve ser requerido naquela instância originária. Intime-se. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator